Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0708949-19.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELCIDIA RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intime o(s) embargado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator